Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. TRATAMENTO DE SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário
2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da Gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido.
3. O custeio, devidamente comprovado, de tratamento de doença grave configura situação excepcional, capaz de justificar a concessão do benefício da Justiça Gratuita daquele que aufere renda superior à cinco salários mínimos mensais, se as despesas processuais, somadas às despesas com a doença, puderem comprometer o sustento do requerente e de sua família.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.